Tribunal: STJ
Processo: 7001435-50.2018.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776650 - RO (2024
/0399208-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INVESTEL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GREYCIELLE DE FATIMA PERES AMARAL - MG067310
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG008679
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CACOAL
PROCURADOR
: RICARDO DE SÁ VIEIRA - RO000995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49928465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 99de06d0-9ddd-492a-8788-b8a3e66c4e2f

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 99de06d0-9ddd-492a-8788-b8a3e66c4e2f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776650 - RO (2024
/0399208-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INVESTEL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GREYCIELLE DE FATIMA PERES AMARAL - MG067310
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG008679
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CACOAL
PROCURADOR
: RICARDO DE SÁ VIEIRA - RO000995
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA49488320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: 4d42c06d-e132-43dc-b52d-16253681404d

O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à incidência da
Súmula 7 do STJ, o que, em seu entendimento, deveria ensejar a
admissão do recurso especial interposto.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem, em
especial, quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial, a
qual se fundamentou na ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
356 do STF) e na aplicação da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica, devendo comprovar tal
Documento eletrônico VDA49488320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: 4d42c06d-e132-43dc-b52d-16253681404d

circunstância e não apenas alegá-la, ou porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido. A simples qualificação
abstrata da questão como sendo de direito, dissociada de uma
argumentação concreta que evidencie a irrelevância da moldura fática
para a solução da controvérsia, não é suficiente para afastar a incidência
do enunciado sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a
exclusão dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da
decisão recorrida. Não se indicam, conforme exige o princípio da
dialeticidade, os pressupostos fáticos e jurídicos que, no caso,
desautorizariam
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.346.013/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Documento eletrônico VDA49488320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: 4d42c06d-e132-43dc-b52d-16253681404d

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: 4d42c06d-e132-43dc-b52d-16253681404d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.776.650 / RO
Número Registro: 2024/0399208-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70014355020188220007
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INVESTEL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GREYCIELLE DE FATIMA PERES AMARAL - MG067310
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA - MG008679
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CACOAL
PROCURADOR : RICARDO DE SÁ VIEIRA - RO000995
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INVESTEL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: GREYCIELLE DE FATIMA PERES AMARAL - MG067310
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA - MG008679
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CACOAL
PROCURADOR : RICARDO DE SÁ VIEIRA - RO000995
TERMO
Documento eletrônico VDA49864128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 8dfd2f0c-6d27-4808-8955-6528e9b7b3ad

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: 8dfd2f0c-6d27-4808-8955-6528e9b7b3ad